Tribunal: STF
Processo: Rcl 51259
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO - ENUNCIADO VINCULANTE Nº 37 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.278.713 - TEMA Nº 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL - INOBSERVÂNCIA - LIMINAR - DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Mato Grosso do Sul, em face do acórdão da 3ª Turma Recursal Mista das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça Estadual, no processo nº 0816838-09.2018.8.12.0110, por meio do qual teriam sido inobservados o teor do enunciado vinculante nº 37 da Súmula do Supremo e o decidido no recurso extraordinário com agravo - ARE nº 1.278.713, Tema nº 1126 do Ementário de Repercussão Geral.



2.     Narra o reclamante ter sido condenado a promover a equiparação do cargo de analista judiciário ao de técnico de nível superior, assim como no pagamento das diferenças salariais, desde a edição da lei que criou os cargos - Lei estadual nº 3.687/2009 -, ou da data do ingresso no cargo de analista, quando posterior a 2009. O recurso inominado foi negado e os embargos de declaração foram rejeitados. Noticia a interposição de recurso extraordinário, pendente de julgamento.



3.     Sustenta que, após o julgamento do Tema nº 1.126 pelo Supremo, foi dado parcial provimento ao recurso inominado estatal, em juízo de retratação, para afastar a condenação em período anterior à Lei estadual nº 4.834/2016. Opostos novos embargos declaratórios, foram rejeitados.



4.     Evoca o decidido na reclamação nº 48.228, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, formalizada pelo Estado do Mato Grosso do Sul, na qual julgado parcialmente procedente o pedido “para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a implementação integral da equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei estadual nº 4.834/2016, sem obedecer ao escalonamento previsto, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante nº 37 do STF”.



5.     Destaca que, no julgamento do ARE nº 1.278.713/MS, este Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, no regime de repercussão geral, “para afastar a equiparação salarial e remuneratória (antes da vigência da Lei nº 4.834/2016) entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por violar a súmula vinculante nº 37 e o art. 37, XIII, da CRFB/1988”



6.     Ressalta não terem sido aplicados, integralmente, a tese fixada no Tema nº 1.126 e o enunciado vinculante nº 37 da Súmula, uma vez que a Turma Recursal não observou a previsão legal no sentido da implementação gradativa da vantagem pecuniária.



7.     Requer a concessão de liminar para suspender o processo nº 0816838-09.2018.8.12.0110, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, até decisão final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido.



8.     É o relatório. Decido.



9.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



10.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



11.     No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado , do verbete vinculante n. 37 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



12.     De igual modo, sustenta-se o desrespeito ao Tema nº 1.126 da Repercussão Geral, considerada a tese fixada no julgamento do ARE nº 1.278.713, nos seguintes termos:



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016".



13.     Especificamente quanto à situação ora abordada, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.278.713, Tema nº 1.126, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2021, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. O paradigma ficou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



14.     Por meio da leitura do acórdão proferido em 14.10.2021, constata-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, em juízo de retratação, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos, para afastar a condenação relativa ao período anterior à edição da Lei Estadual nº 4.834/2016:



    EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECUSO INOMINADO – EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DIREITO À REMUNERAÇÃO – RECONHECIDO – TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA AFASTAR O PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 – Embargos parcialmente acolhidos em juízo de retratação.



15.     Ocorre que, na referida norma estadual consta expressamente, em seu artigo 2º, escalonamento temporal, com vistas à implementar a nova política remuneratória de forma gradativa. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017; 



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018; 



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019; V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020”.



16.     Nota-se que o Órgão reclamado deixou de observar as balizas do escalonamento temporal previstas na legislação estadual, concedendo o aumento de forma integral e linear, em aparente violação ao teor do enunciado vinculante nº 37 da Súmula do Supremo.



17.     Esta Suprema Corte tem apreciado, de forma reiterada, a matéria, assentando o desrespeito ao mencionado verbete vinculante em casos análogos. A esse respeito, menciono os seguintes julgados analisados pela Segunda Turma em reclamações a envolverem o ente estadual (grifos acrescidos):



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 48228 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21.02.2022)



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC/2015. Precedentes. II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. III- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 50085 ED, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 28.03.2022,)



18.     Anoto, ainda, as seguintes decisões nesse mesmo sentido: Rcl. nº 50.955, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 1.4.2022; Rcl. nº 50.724, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 9.3.2022; Rcl. nº 51.395, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.1.2022; Rcl. nº 49.092, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.12.2021; Rcl. nº 50.085, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.2.2022, dentre outras.



19.     Com efeito, nesse juízo preliminar, considero que o Órgão reclamado não observou os parâmetros fixados no enunciado vinculante nº 37 da Súmula do Supremo.



20.     Diante do exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender o processo nº 0816838-09.2018.8.12.0110, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, até o julgamento final da presente reclamação.



21.     Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



22.     Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).



23.     Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



Publique-se.



Brasília, 07 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator